Tribunal: STF
Processo: ARE 1366708
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL — RETROATIVIDADE — MATÉRIA LEGAL — DESPROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, cuja ementa segue abaixo:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. ALEGADA OMISSÃO NO JULGADO QUANTO À ANÁLISE DA POSSIBILIDADE OU NÃO DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA OFERTA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. DESCABIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. ADEMAIS, NORMA BENÉFICA QUE VISA IMPEDIR O INÍCIO DA AÇÃO PENAL. BENEFÍCIO QUE PODE SER PROPOSTO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PREJUDICADA A FINALIDADE DO INSTITUTO NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS (e-doc. 8).



    2. No extraordinário, o recorrente aponta a violação do artigo 5º, XL, da Constituição Federal. Sustenta ser aplicável à espécie o artigo 28-A do Código de Processo Penal - CPP, incluído pela Lei 13.964/2019, e pleiteia seja-lhe ofertado acordo de não persecução penal.



    É o relatório. Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia, colho do acórdão recorrido o seguinte trecho: 



    Devo salientar que a Lei n. 13.964/2019, que incluiu o aventado art. 28-A no CPP, havia sido publicada quando da interposição do apelo. 



    Ocorre que, de toda sorte, o pleito defensivo tampouco merecia ser analisado por este órgão julgador, ex officio, quando do julgamento da apelação criminal, tendo em vista incabível no presente caso. 



    Isso porque, da simples leitura do art. 28-A do Código de Processo Penal, nota-se que a proposição do acordo de não persecução penal ocorre durante a fase investigatória, uma vez que o Ministério Público, após a elaboração do relatório do inquérito e preenchidos os requisitos elencados no dispositivo, poderá propor o referido acordo a fim de evitar o início da instrução processual criminal.



     No caso em apreço, diante do vasto transcurso do feito, com o recebimento da denúncia em 23.8.2018 (doc. 41), sentença publicada em 13.7.2020 (doc. 127) e, além disso, prolação de acórdão por este Órgão Fracionário em 8.4.2021 (docs. 7-8 da apelação criminal), não há cabimento no retorno dos autos à origem para propor acordo de não persecução penal. 



    Afinal, se a disciplina atual tem a finalidade de que o beneficiado pelo acordo sequer seja submetido ao processo judicial, seria ilógico anular todo o feito depois de encerrada a persecução penal a qual, deve-se assinalar, não se confunde com o trânsito em julgado, para analisar a possibilidade de sequer ter-se iniciado a ação penal. 



    Com efeito, a exposição de motivos do Projeto de Lei n. 288/2019 - primeira versão do "Pacote Anticrime", aprovado posteriormente com algumas alterações na forma da Lei n. 13.964/2019 - explica, nos seguintes termos, os objetivos do acordo de não persecução penal: 



    O art. 28-A. estende a possibilidade de acordo quando o acusado confessa o crime de pena máxima inferior a quatro anos, praticado sem violência ou grave ameaça. A tendência ao acordo, seja lá qual nome receba, é inevitável. O antigo sistema da obrigatoriedade da ação penal não corresponde aos anseios de um país com mais de 200 milhões de habitantes e complexos casos criminais. Desde 1995, a Lei n 2 9.099 permite transação nos crimes de menor potencial ofensivo e suspensão do processo nos apenados com o mínimo de 1 ano de prisão. Na esfera ambiental, o Termo de Ajustamento de Conduta vige desde a Lei n 2 7.347, de 1995. Os acordos entraram na pauta, inclusive, do poder público, que hoje pode submeter-se à mediação (Lei n 2 13.140, de 2015). O acordo descongestiona os serviços judiciários, deixando ao Juízo tempo para os crimes mais graves. 



    Outrossim, também são essas as considerações constantes na Resolução n. 181/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público, que regulamentava o instituto antes da publicação da Lei n. 13.964/2019. Na referida Resolução, está expresso que o intuito principal do acordo de não persecução penal é dar celeridade à solução de casos criminais menos graves, com a consequente economia de recursos financeiros e humanos do Poder Judiciário e do Ministério Público, para que possam concentrar seus esforços no processamento e julgamento das questões mais críticas em matéria penal. 



    Aliás, nesse ponto, cumpre esclarecer que o posicionamento atual, desta Quinta Câmara Criminal, é no sentido de inexistir qualquer indicativo de que o legislador buscava permitir o oferecimento do acordo do art. 28-A do Código de Processo Penal nos processos em que já havia sido recebida a denúncia. 



    Nesse sentido, colhe-se da jurisprudência desta Corte: 



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ESTELIONATO SIMPLES. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR ARGUIDA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA. BAIXA DOS AUTOS EM DILIGÊNCIA PARA AVALIAR A POSSIBILIDADE DE OFERECIMENTO DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO CRIMINAL (ART. 28-A DO CPP). DESCABIMENTO. FATOS OCORRIDOS ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. BENEFÍCIO QUE PODE SER OFERTADO ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. ALEGADAS ATIPICIDADE DA CONDUTA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME DE ESTELIONATO DEVIDAMENTE CONFIGURADO. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME INVIABILIDADE. ELEVADO PREJUÍZO FINANCEIRO SOFRIDO PELA VÍTIMA. AUMENTO DA PENA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0005280-60.2015.8.24.0008, de Blumenau, rel. Carlos Alberto Civinski, Primeira Câmara Criminal, j. 23-4-2020 -grifou se). 



    Na mesma toada, tem-se as decisões monocráticas proferidas pelo Superior Tribunal de Justiça: PET no Agravo em Recurso Especial 1668089/SP (2020/0041787-8), Rel. Min. Felix Fischer, DJ 29-6-2020 e PET no Recurso Especial 1843809/SC (2019/0313180-8), Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJ 24-6-2020.



    E do Tribunal Regional Federal da 4g Região: "O novel instituto do acordo de não persecução tem seu momento próprio, quando, não sendo o caso de arquivamento do inquérito, estejam reunidas as condições para se evitar a ação penal, mediante acordo com o investigado. A medida, adotada por questões de política criminal, é direcionada especificamente ao inquérito policial para que, dadas determinadas e específicas circunstâncias, o processo penal sequer chegue a ser necessário" (TRF4, ACR 5005803-97.2019.4.04.7101, Rel. Marcelo Cardozo da Silva, Oitava Turma, j. 29-7- 2020). 



    Assim, inexiste qualquer vício a ser sanado nesse ponto. 



    Ante o exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos de declaração e rejeitá-los (e-doc. 8, p. 4-6 - sem os grifos do original).



    4. Desse modo, verifica-se que a demanda foi decidida a partir da legislação de regência, restringindo-se a discussão ao âmbito infraconstitucional. Assim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    5. Acresce a circunstância de que a vigência do artigo 28-A do Código de Processo Penal é posterior ao recebimento da denúncia. Nesses casos, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal já se manifestaram quanto à impossibilidade de fazer retroagir o dispositivo indicado. Confira-se com as seguintes ementas: 



    Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: “o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia” (HC 191.464-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO MONOCRÁTICO PELO RELATOR. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o acordo de não persecução penal (ANPP), introduzido pela Lei 13.964/2019, esgota-se na fase pré-processual, não sendo possível aplicá-lo ao presente feito. Precedentes. 2. O relator pode decidir monocraticamente pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula desta Corte, nos termos do art. 557, caput, do CPC e do art. 21, § 1º, do RISTF. Precedentes. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 4. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe à alegação genérica de que a questão em debate é dotada de repercussão geral. 5. Agravo regimental desprovido (ARE 1.254.952-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    6. Nego provimento ao recurso extraordinário com agravo. 



    7. Publique-se.



    Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator